Tribunal: TJES
Processo: 0000562-12.2016.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2023-09-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PAGAMENTO PARCIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. EXISTÊNCIA DE FATO MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR. ART. 373, II, DO
CPC
.
EXCESSO DO CRÉDITO DESCRITO EM PLANILHA ATUALIZADA. ERRO EVIDENTE. IMPOSSIBILIDADE DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ PROCESSUAL. NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO. ALTERAÇÃO DE CRITÉRIOS E VALORES. IMPOSSIBILIDADE. DESCUMPRIMENTO DO § 2º, DO ART. 702, DO CPC.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
Salientam os apelantes que o débito cobrado foi parcialmente adimplido, visto que realizaram a transmissão de um cheque ao apelado no valor de R$ 23.000,00 (vinte e trés mil reais), correspondente a 100 (cem) sacas de café à época, e o próprio recorrido realizou a retirada do armazém dos apelantes de 100 (cem) sacas de café. Por tal razão, sustentam que houve inequívoco pagamento parcial referente a 200 (duzentas) sacas de café, restando apenas o débito quanto ao pagamento de 620 (seiscentas e vinte) sacas de café.

2.
Quando analisadas conjuntamente, as provas documentais acostadas e os depoimentos tomados em audiência apontam tão somente para a existência de relações comerciais entre os apelantes e o apelado sob a forma de “Entrega de café em côco”, nos moldes dos recibos de entrada de fls. 09.

3.
Os ditos pagamentos realizados em favor do apelado,
inferidos exclusivamente de
prova oral,
sequer possuem data certa, o que inviabiliza também a apuração da sua cotação
(sacas de café)
para fins de abatimento do valor.

4.
Há deficiência probatória apta a concluir se as 100 sacas de café supostamente retomadas pelo apelado e o pagamento realizado em favor do recorrido a partir da transmissão de um cheque no valor de R$ 23.000,00 se relacionam com os negócios jurídicos em questão (fls. 09), o que retira a sua força probatória para a finalidade de demonstrar o parcial pagamento do débito.

5
.
O ônus da prova é regra de julgamento que deve direcionar a atividade do magistrado na prolação da decisão.
O
não atendimento à
norma contida no
artigo 373 do
Código de Processo Civil
pelas partes implica descumprimento de ônus processual, gerando, em consequência, o julgamento desfavorável
à parte
, como ocorre nos presentes autos.

6
.
Na planilha
de atualização de crédito
, o
apelado incorretamente descreveu que no ano de 2014 teria o crédito de 820 sacas de café
e no ano de 2015 teria o crédito de 100 sacas de café, que somadas perfazem o total de 920 sacas
.
C
onforme
se apura dos
comprovantes de fls. 09, seu crédito se perfaz em 100 sacas de café entregues em 30 de junho de 2014
e em
720 sacas de café entregues em data de 10 de maio de 2015,
totalizando-se em 820 sacas de café
.

7.

Evidencia-se, então, claro equívoco na planilha de atualização de cálculos quanto a descrição das sacas de café, que deve ser corrigido pela parte autora, ora apelada, em respeito ao princípio da boa-fé processual, previsto no artigo 5º do Código de Processo Civil e da vedação ao enriquecimento sem causa, consoante disposto no artigo 884 do Código Civil.

8.
O
s apelantes claramente descumpriram as determinações previstas
§ 2º, do artigo 702, do Código de Processo Civil.
Segundo dispõe a norma, quando
o réu alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida.

9
.
Em sede de razões recursais, os apelantes não declararam o valor
do débito

atualizado
que
entendem correto, tampouco apresentaram demonstrativo discriminado da dívida,
o que impede a alteração dos critérios de atualização utilizados pelo apelado (CPC, art. 702, § 2º).

10.
Recurso
parcialmente
provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0000562-12.2016.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ENDRES TRAGINO DA SILVA e outros

APELADO: DENER ENGELHARDT DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PAGAMENTO PARCIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. EXISTÊNCIA DE FATO MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR. ART. 373, II, DO
CPC
.
EXCESSO DO CRÉDITO DESCRITO EM PLANILHA ATUALIZADA. ERRO EVIDENTE. IMPOSSIBILIDADE DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ PROCESSUAL. NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO. ALTERAÇÃO DE CRITÉRIOS E VALORES. IMPOSSIBILIDADE. DESCUMPRIMENTO DO § 2º, DO ART. 702, DO CPC.
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
Salientam os apelantes que o débito cobrado foi parcialmente adimplido, visto que realizaram a transmissão de um cheque ao apelado no valor de R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais), correspondente a 100 (cem) sacas de café à época, e o próprio recorrido realizou a retirada do armazém dos apelantes de 100 (cem) sacas de café. Por tal razão, sustentam que houve inequívoco pagamento parcial referente a 200 (duzentas) sacas de café, restando apenas o débito quanto ao pagamento de 620 (seiscentas e vinte) sacas de café.

2.
Quando analisadas conjuntamente, as provas documentais acostadas e os depoimentos tomados em audiência apontam tão somente para a existência de relações comerciais entre os apelantes e o apelado sob a forma de “Entrega de café em côco”, nos moldes dos recibos de entrada de fls. 09.

3.
Os ditos pagamentos realizados em favor do apelado,
inferidos exclusivamente de
prova oral,
sequer possuem data certa, o que inviabiliza também a apuração da sua cotação
(sacas de café)
para fins de abatimento do valor.

4.
Há deficiência probatória apta a concluir se as 100 sacas de café supostamente retomadas pelo apelado e o pagamento realizado em favor do recorrido a partir da transmissão de um cheque no valor de R$ 23.000,00 se relacionam com os negócios jurídicos em questão (fls. 09), o que retira a sua força probatória para a finalidade de demonstrar o parcial pagamento do débito.

5
.
O ônus da prova é regra de julgamento que deve direcionar a atividade do magistrado na prolação da decisão.
O
não atendimento à
norma contida no
artigo 373 do
Código de Processo Civil
pelas partes implica descumprimento de ônus processual, gerando, em consequência, o julgamento desfavorável
à parte
, como ocorre nos presentes autos.

6
.
Na planilha
de atualização de crédito
, o
apelado incorretamente descreveu que no ano de 2014 teria o crédito de 820 sacas de café
e no ano de 2015 teria o crédito de 100 sacas de café, que somadas perfazem o total de 920 sacas
.
C
onforme
se apura dos
comprovantes de fls. 09, seu crédito se perfaz em 100 sacas de café entregues em 30 de junho de 2014
e em
720 sacas de café entregues em data de 10 de maio de 2015,
totalizando-se em 820 sacas de café
.

7.

Evidencia-se, então, claro equívoco na planilha de atualização de cálculos quanto a descrição das sacas de café, que deve ser corrigido pela parte autora, ora apelada, em respeito ao princípio da boa-fé processual, previsto no artigo 5º do Código de Processo Civil e da vedação ao enriquecimento sem causa, consoante disposto no artigo 884 do Código Civil.

8.
O
s apelantes descumpriram as determinações previstas
§ 2º, do artigo 702, do Código de Processo Civil.
Segundo dispõe a norma, quando
o réu alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida.

9
.
Em sede de razões recursais, os apelantes não declararam o valor
do débito

atualizado
que
entendem correto, tampouco apresentaram demonstrativo discriminado da dívida,
o que impede a alteração dos critérios de atualização utilizados pelo apelado (CPC, art. 702, § 2º).

10.
Recurso de apelação cível
parcialmente
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Conhecimento e Provimento Parcial
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 01/08/2023

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA (RELATOR):-
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ENDRES TRAGINO DA SILVA E JOEL TRAGINO DA SILVA contra a sentença de fls. 262/265, de origem da 1ª Vara Cível de Colatina/ES, da lavra do Dr. Fernando Antonio Lira Rangel, que, nos autos da Ação Monitória movida por DENER ENGELHARDT DO NASCIMENTO, rejeitou os embargos monitórios opostos pelos recorrentes e julgou procedente o pedido autoral para constituir como título executivo judicial a obrigação dos apelantes pagarem a quantia correspondente a 820 sacas de café, no valor total de R$ 371.575,09 (trezentos e setenta e um mil quinhentos e setenta e cinco reais e nove centavos), com as atualizações determinadas na parte dispositiva. Condenou, ainda, os apelantes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.
Irresignados, alegam os apelantes em suas razões recursais de fls. 274/290, em resumo: (i) a necessidade de abatimento do débito em razão da transmissão de um cheque ao apelado no valor de R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais), correspondente a 100 (cem) sacas de café na época, e por ter o próprio recorrido realizado a retirada do armazém dos apelantes de 100 (cem) sacas de café; (ii) e haver equívocos na planilha de débito atualizada de fls. 219/200 referentes a superior quantidade de sacas, a datas incorretas e a valores em excesso
Diante disso, pugnam pelo abatimento do valor do título executivo judicial, com a dedução de 200 (duzentas) sacas de café do valor total da condenação e pela redução do valor reconhecido como devido constante na planilha de fls. 219/220.
Contrarrazões às fls. 295/296-v em que o apelado requer o desprovimento recursal.
É o relatório.
Peço dia para julgamento.

*
V O T O

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA (RELATOR):-
Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por ENDRES TRAGINO DA SILVA E JOEL TRAGINO DA SILVA contra a sentença de fls. 262/265, de origem da 1ª Vara Cível de Colatina/ES, da lavra do Dr. Fernando Antonio Lira Rangel, que, nos autos da Ação Monitória movida por DENER ENGELHARDT DO NASCIMENTO, rejeitou os embargos monitórios opostos pelos recorrentes e julgou procedente o pedido autoral para constituir como título executivo judicial a obrigação dos apelantes pagarem a quantia correspondente a 820 sacas de café, no valor total de R$ 371.575,09 (trezentos e setenta e um mil quinhentos e setenta e cinco reais e nove centavos), com as atualizações determinadas na parte dispositiva. Condenou, ainda, os apelantes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.
Irresignados, alegam os apelantes em suas razões recursais de fls. 274/290, em resumo: (i) a necessidade de abatimento do débito em razão da transmissão de um cheque ao apelado no valor de R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais), correspondente a 100 (cem) sacas de café na época, e por ter o próprio recorrido realizado a retirada do armazém dos apelantes de 100 (cem) sacas de café; (ii) e haver equívocos na planilha de débito atualizada de fls. 219/200 referentes a superior quantidade de sacas de café, a datas e critérios incorretos e a valores em excesso.
Diante disso, pugnam pelo abatimento do valor do título executivo judicial, com a dedução de 200 (duzentas) sacas de café do valor total da condenação e pela redução do valor reconhecido como devido constante na planilha de fls. 219/220.
Contrarrazões às fls. 295/296-v em que o apelado requer o desprovimento recursal.
Pois bem. Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo à análise de suas razões.
O apelado ajuizou a presente Ação Monitória com o fim de constituir em título executivo judicial o débito (inicial) de R$ 239.400,00 (duzentos e trinta e nove mil quatrocentos reais) corresponde a 820 (oitocentas e vinte) sacas de café, objeto de negócio jurídico para estocagem e armazenamento, uma vez que nunca teve suas sacas de café devolvidas ou quitadas por pagamento.
A sentença impugnada, como dito, julgou procedente o pedido monitório de modo a reconhecer a obrigação de pagar a quantia correspondente às sacas de café indicadas nos autos.
O apelo interposto se limita a atacar o capítulo da sentença que não reduziu o valor total do título, por excessos constantes na planilha de fls. 219/220, e não acolheu o pedido de abatimento de 200 (duzentas) sacas de café, o que implica dizer que nada mais deverá ser discutido quanto à validade do negócio jurídico firmado entre as partes, visto que somente as alegações sobre o valor do débito foram devolvidas a esta instância recursal.
Assim, delimitado o objeto da controvérsia, passo a analisar as alegações dos apelantes.
Primeiramente, salientam os apelantes que o débito cobrado foi parcialmente adimplido, uma vez que realizaram a transmissão de um cheque ao apelado no valor de R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais), correspondente a 100 (cem) sacas de café à época, e o próprio recorrido realizou a retirada do armazém dos apelantes de 100 (cem) sacas de café. Por tal razão, sustentam que houve inequívoco pagamento parcial referente a 200 (duzentas) sacas de café, restando apenas o débito quanto ao pagamento de 620 (seiscentas e vinte) sacas de café.
Após analisar detidamente os autos e as provas produzidas por ambas as partes, afere-se que inexistem provas documentais juntadas aos autos pelos apelantes que comprovem a transmissão do aludido cheque de R$ 23.000,00 ao recorrido, tampouco relativa a retirada de 100 (cem) sacas de café do local de estocagem pertencente aos recorrentes.
Durante a instrução processual, os apelantes alegaram que o comprovante de depósito do valor relativo as 100 sacas de café teria se apagado devido ao tempo (fls. 192), motivo pelo qual não poderiam mais comprovar documentalmente este pagamento parcial ao apelado. Ocorre que seria perfeitamente possível aos apelantes a busca pelo comprovante de depósito junto ao banco sacado (emitente) ou ao banco que compensou o cheque em conta-corrente, circunstância que ilidiria qualquer dúvida quanto a veracidade do abatimento requerido, o que não foi feito.
Em razões recursais, os recorrentes alteram a tese sobre o pagamento parcial das 100 sacas de café, alegando que o apelado, na realidade, teria se dirigido ao local de armazenagem e recolhido 100 sacas pertencentes a outra pessoa, o que estaria comprovado diante dos testemunhos de JOSE AUGUSTINHO BRUNORO1 e GILBERTO MORELLO ROMANHA2.
Ocorre que a prova oral colhida nos autos (Termo de Audiência de fls. 240/241-v) revela-se incapaz de demonstrar, com a certeza que o caso requer, o efetivo pagamento parcial alegado pelos apelantes a partir do recolhimento de sacas no local da armazenagem pelo recorrido.
Segundo esclarece REINALDO ZANDOMINIQUI às fls. 240-v:
“(...) os requeridos foram ate o local com seus próprios veículos levarem o café para armazenar e secar não sendo ele retirado depois, disse que essa prática é comum na região, que o café era levado verde, que era cobrado um valor para a entrega de café não sabendo precisar o valor exato. Que o café não era devolvido, sendo que os Requeridos eram encarregados de transportar o café quando este era vendido pelo Requerente.”
Por sua vez, assim declarou CLEODIVALDO VIEIRA DE SOUSA às fls. 240-v:
“(...) Que os Requeridos buscavam o café nas propriedades para deixar o mesmo armazenado no local, que tem notícia de que apenas um proprietário conseguiu reaver o café que foi deixado com os Requeridos. Que o café era pego na propriedade do Requerente, sendo levado para secagem e armazenagem na propriedade dos Requeridos. Disse que a máquina ainda está funcionando, que o requerente não levou mais café ate essa máquina optando por fazer a entrega do mesmo em um (sic) máquina próxima da região. Disse que não tem conhecimento das 200 (duzentas) sacas de café pegas do proprietário, senhor Augustinho, nem sobre a devolução das 100 (cem) sacas de café nem sobre a venda do veículo com repasse do valor vendido para o Requerente (...)”.
Observa-se deste depoimento também a incerteza quanto a transmissão do cheque de R$ 23.000,00 ao apelado, hipótese que, como dito, estranhamente não possui qualquer comprovação documental.
Dessa forma, quando analisadas conjuntamente, as provas documentais acostadas e os depoimentos tomados em audiência apontam tão somente para a existência de relações comerciais entre os apelantes e o apelado sob a forma de “Entrega de café em côco”, nos moldes dos recibos de entrada de fls. 09.
Os ditos pagamentos realizados em favor do apelado, inferidos exclusivamente de prova oral, sequer possuem data certa, o que inviabiliza também a apuração da sua cotação (sacas de café) para fins de abatimento do valor.
Ademais, há deficiência probatória apta a concluir se as 100 sacas de café supostamente retomadas pelo apelado e o pagamento realizado em favor do recorrido a partir da transmissão de um cheque no valor de R$ 23.000,00 se relacionam com os negócios jurídicos em questão (fls. 09), o que retira a sua força probatória para a finalidade de demonstrar o parcial pagamento do débito.
Diante desses fatos, constata-se que os elementos constantes dos autos não permitem evidenciar que os suscitados pagamentos parciais do débito foram, de fato, realizados ao apelado. Enquanto réus, o ônus probatório da existência de fato modificativo do direito do autor cabia aos apelantes, nos moldes do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.
Quanto ao ônus probatório da parte ré sobre fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor em sede de ação monitória especificamente relacionada a transação de sacas de café, este Egrégio Tribunal de Justiça assim se posiciona:
APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO MONITÓRIA PAGAMENTO PARCIAL CREDOR PUTATIVO NÃO COMPROVAÇÃO DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA - RECURSO IMPROVIDO. 1. [...] 3. Evidencia-se, então, que os apelantes não se desincumbiram de comprovar o fato impeditivo do direito dos autores, a saber, a efetiva entrega das sacas de café nas quantidades e no prazo acordados e, sem a produção de provas hábeis a demonstrá-los, resta ao magistrado proferir julgamento de acordo com a regra do ônus probatório prevista no artigo 373, I, do CPC/15, impondo-se a procedência do pleito autoral. 4. Inexistindo provas do direito alegado e não sendo possível demonstrar o cumprimento da obrigação contratual, mostra-se de rigor a manutenção da sentença apelada. 5. Recurso improvido.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 030150046073, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/04/2021, Data da Publicação no Diário: 20/05/2021)
PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA PROVA ESCRITA - SACAS DE CAFÉ INADIMPLEMENTO HONORÁRIOS MAJORADOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 3. Conforme o disposto no art. 373, II, do CPC, o ônus da prova incumbe ao réu quanto ao fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 4. Recurso conhecido e desprovido, com arbitramento de honorários recursais. (TJES, Classe: Apelação, 014140121980, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator Substituto: LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/06/2019, Data da Publicação no Diário: 17/07/2019)
O ônus da prova é regra de julgamento que deve direcionar a atividade do magistrado na prolação da decisão. O não atendimento à norma contida no artigo 373 do Código de Processo Civil pelas partes implica descumprimento de ônus processual, gerando, em consequência, o julgamento desfavorável à parte, como ocorre nos presentes autos.
Em segundo lugar, os apelantes alegam excesso de crédito na planilha de atualização de fls. 219/220. Quanto a este pleito recursal, realmente observa-se equivocada a planilha de atualização de valores, a qual acresceu indevidamente 100 sacas de café ao valor global devido pelos apelantes, resultando no cálculo sobre o total de 920 sacas de café.
Na mencionada planilha, o apelado incorretamente descreveu que no ano de 2014 teria o crédito de 820 sacas de café e no ano de 2015 teria o crédito de 100 sacas de café, que somadas perfazem o total de 920 sacas. Conforme se apura dos comprovantes de fls. 09, seu crédito se perfaz em 100 sacas de café entregues em 30 de junho de 2014 e em 720 sacas de café entregues em data de 10 de maio de 2015, totalizando-se em 820 sacas de café.
Evidencia-se, então, claro equívoco na planilha de atualização de cálculos quanto a descrição das sacas de café, que deve ser corrigido pela parte autora, ora apelada, em respeito ao princípio da boa-fé processual, previsto no artigo 5º do Código de Processo Civil e da vedação ao enriquecimento sem causa, consoante disposto no artigo 884 do Código Civil.
Por outro lado, os apelantes claramente descumpriram as determinações previstas § 2º, do artigo 702, do Código de Processo Civil. Segundo dispõe a norma, quando o réu alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida.
Em sede de razões recursais, os apelantes não declararam o valor do débito atualizado que entendem correto, tampouco apresentaram demonstrativo discriminado da dívida, o que impede a alteração dos critérios de atualização utilizados pelo apelado (CPC, art. 702, § 2º).
Nesses casos, segundo a jurisprudência pátria, prevalecem os critérios e valores contidos no demonstrativo apresentado pela parte autora da ação monitória:
Apelação Cível. Ação monitória – rejeição dos embargos e constituição do título executivo judicial. Inconformismo por parte dos réus. Não acolhimento. [...] Ausência impugnação específica com demonstrativo discriminado indicando eventuais incorreções – prevalecimento dos valores apresentados pela autora – art. 702, §§ 2º e 3º, do CPC. Sentença mantida. Recurso de apelação desprovido. (TJ-SP - AC: 10162144420208260068 Barueri, Relator: Rômolo Russo, Julgamento: 29/05/2023, 34ª Câmara de Direito Privado, Publicação: 29/05/2023)
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRETENSÃO DE COBRANÇA DE DÉBITO ORIUNDO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. [...] No procedimento monitório compete ao embargante o ônus de provar algum fato extintivo, modificativo ou impeditivo à pretensão do embargado que comparece a juízo com título líquido, certo e exigível não dotado de força executiva. 3- Incontroverso se apresenta a existência de relação contratual entre as partes, bem como a sua inadimplência, uma vez que o Apelante que se limitou a alegar que a cobrança é abusiva (cobrança indevida de juros e comissão de permanência). 4- O Código de Processo Civil exige como requisito para fundamentação de excesso de execução a apresentação do valor que entende correto e o demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, na esteira do artigo 702, § 2º. 5- Réus/Embargantes que deixaram de indicar o valor que entendem devido, bem como de juntar aos embargos o demonstrativo discriminado e atualizado do débito, requisito essencial para a análise da tese defensiva, devendo, portanto, os presentes embargos monitórios serem rejeitados, na forma do artigo 702, § 3º, do CPC. [...] 7- Sentença mantida. (TJ-RJ - APL: 02498108820198190001, Relator: Des. MARCO AURÉLIO BEZERRA DE MELO, Julgamento: 23/09/2021, 16ª CÂMARA CÍVEL, Publicação: 01/10/2021)
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. IMPUGNAÇÃO DO DÉBITO. NÃO APRESENTADO O VALOR CORRETO E NÃO JUNTADO O DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DA DÍVIDA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE ABUSIVIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. Tratando-se de embargos à ação monitória por excesso de cobrança, não basta a indicação de cobrança de juros ilegais, devendo ser demonstradas, de forma fundamentada, as irregularidades do cálculo apresentado pela parte autora, sendo que, no caso, não foi acostado aos autos planilha de cálculo demonstrativa deste, muito menos, indicado o valor correto do débito. 2. As alegações genéricas de abusividades e cobranças indevidas sem a especificação de quais são elas, somado à falta de indicação do valor do débito e ausência da planilha de cálculo demonstrativa deste, por ocasião da oposição dos embargos monitórios, autoriza a rejeição destes, de plano, nos termos do art. 702, do CPC. 3. Apelo desprovido, com majoração dos honorários recursais em favor do apelado. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. (TJ-GO – Apelação Cível 02614443320188090090, Relator: Des. DELINTRO BELO DE ALMEIDA FILHO, Julgamento: 08/02/2021, 4ª Câmara Cível, Publicação: DJ de 08/02/2021)
Em razão disso, necessário se determinar ao autor apenas a retificação da quantidade de sacas de café descritas na planilha de cálculo atualizado, decorrente da entrega de 100 sacas de café entregues em 30 de junho de 2014 e em 720 sacas de café entregues em data de 10 de maio de 2015, totalizando-se em 820 sacas de café (fls. 09), pelos critérios - de cotação de sacas de café e atualização da dívida - utilizados às fls. 219/220, haja vista a ausência de impugnação específica por parte dos apelantes.
Firme nas razões expostas, conheço do recurso de apelação e dou-lhe parcial provimento, apenas para determinar ao apelado a retificação da planilha de débito de fls. 219/220, a fim seja atualizado o valor total conforme as quantidades de sacas de café e as datas descritas na documentação de fls. 09.
É como voto.

*
V O T O

A SRª DESEMBARGADORA DEBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:-
Senhor Presidente, acompanho o voto do Eminente Relator.

*
V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO:-
Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

lsl*
CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 15/08/2023

VOTO DIVERGENTE
(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO:-
ENDRES TRAGINO DA SILVA e JOEL TRAGINO DA SILVA formalizaram a interposição de APELAÇÃO CÍVEL em face da SENTENÇA de fls. 262/265, proferida pelo JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE COLATINA, nos autos da AÇÃO MONITÓRIA ajuizada por DENER ENGELHARDT DO NASCIMENTO, cujo decisum rejeitou os Embargos Monitórios opostos pelos ora Recorrentes e julgou procedente o pedido autoral para constituir como título executivo judicial na forma do artigo 702, § 8º, do Código de Processo Civil, no valor atualizado de R$ 371.575,29 (trezentos e setenta e um mil, quinhentos e setenta e cinco reais e vinte e nove centavos), condenando-os, ainda, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Irresignados, os Recorrentes sustentam, em síntese, a necessidade de ser reconhecido o pagamento do valor de R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais), através de um cheque emitido em favor do Recorrido, além do o mesmo haver retirado 100 (cem) sacas de café do armazém, havendo impugnado, outrossim, a planilha de atualização do débito, alegando subsistem valores em excesso.

Em seu Voto, o Eminente Relator Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA houve por bem conferir parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível para a finalidade “impor ao apelado a retificação da planilha de débito de fls. 219/220, a fim seja atualizado o valor total conforme as quantidades de sacas de café e as datas descritas na documentação de fls. 09.”, sendo acompanhado pela Eminente Desembargadora DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA.

Na hipótese vertente, restou verificado através de dois recibos acostados à fl. 09 dos autos, que o Recorrido efetuou o depósito em armazém dos Recorrentes, de um total de 820 (oitocentas e vinte) sacas de café, sendo 100 (cem) sacas depositadas na data de 30/06/2014 e 720 (setecentas e vinte sacas) depositadas na data de 10/05/2015.

Por seu turno, os Recorrentes não lograram êxito em demonstrar que efetivamente tenham devolvido as sacas de café depositadas, ou mesmo de que o Recorrido tenha retirado do armazém a quantidade de 100 (cem) sacas de café, não sendo acostado aos autos qualquer recibo de entrega/devolução do produto agrícola em questão, tampouco de que tenha sido pago o valor de R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais), através de um cheque emitido em favor do Recorrido, não sendo demonstrada a existência da referida cártula, bem como, a sua compensação, sendo impositivo, portanto, reconhecer e constituir de pleno direito Título Executivo Judicial para a finalidade de possibilitar a cobrança judicial em desfavor dos Recorrentes, concernentes aos produtos e quantidades conforme comprovantes acostados à fl. 09.

Com relação ao valor atualizado da dívida, assim ponderou o Eminente Relator, in verbis:

“Na mencionada planilha, o apelado incorretamente descreveu que no ano de 2014 teria o crédito de 820 sacas de café e no ano de 2015 teria o crédito de 100 sacas de café, que somadas perfazem o total de 920 sacas. Conforme se apura dos comprovantes de fls. 09, seu crédito se perfaz em 100 sacas de café entregues em 30 de junho de 2014 e em 720 sacas de café entregues em data de 10 de maio de 2015, totalizando-se em 820 sacas de café.

Evidencia-se, então, claro equívoco na planilha de atualização de cálculos que deve ser corrigido pela parte autora, ora apelada, em respeito ao princípio da boa-fé processual, previsto no artigo 5º do Código de Processo Civil e da vedação ao enriquecimento sem causa, consoante disposto no artigo 884 do Código Civil.
Por outro lado, os apelantes claramente descumpriram as determinações previstas § 2º, do artigo 702, do Código de Processo Civil. Segundo dispõe a norma, quando o réu alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida.
Em sede de razões recursais, os apelantes não declararam o valor do débito atualizado que entendem correto, tampouco apresentaram demonstrativo discriminado da dívida, o que impede a alteração dos critérios de atualização utilizados pelo apelado (CPC, art. 702, § 2º).
(...)

Em razão disso, necessário se determinar ao autor apenas a retificação da quantidade de sacas de café descritas na planilha de cálculo atualizado, decorrente da entrega de 100 sacas de café entregues em 30 de junho de 2014 e em 720 sacas de café entregues em data de 10 de maio de 2015, totalizando-se em 820 sacas de café (fls. 09), pelos critérios - de cotação de sacas de café e atualização da dívida - utilizados às fls. 219/220, haja vista a ausência de impugnação específica por parte dos apelantes.

Firme nas razões expostas, conheço do recurso de apelação e dou-lhe parcial provimento, apenas para impor ao apelado a retificação da planilha de débito de fls. 219/220, a fim seja atualizado o valor total conforme as quantidades de sacas de café e as datas descritas na documentação de fls. 09.”

Destarte, verificando o panorama processual, com relação ao valor do débito atualizado, constata-se dos autos não haver sido impugnada a matéria por parte dos Recorrentes acerca do valor apontado pelo Recorrido no momento oportuno, atraindo, nesse sentido, a norma preconizada pelo artigo 702, § 2º, do Código de Processo Civil, in litteris:

“Art. 702. Independentemente de prévia segurança do juízo, o réu poderá opor, nos próprios autos, no prazo previsto no art. 701 , embargos à ação monitória.

(...)

§ 2º Quando o réu alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida.”

Neste particular, a despeito da compreensão adotada pelo Eminente Relator, no sentido de impor ao Recorrido a retificação do valor do débito, concessa maxima venia, entendo que tal providência não mais se vislumbra possível no presente momento, uma vez que já proferida a Sentença de Mérito, esgotando-se a prestação jurisdicional, cujo decisum não está sendo objeto de declaração de nulidade, não sendo possível de vir a ser oportunizado ao Recorrido retificação de Planilha de débitos, para a finalidade de integrar o comando judicial condenatório já formalizado nos autos, notadamente, porquanto estar-se-ia a constituir Título Executivo Judicial não dotado de liquidez, certeza e exigibilidade,.

Destaca-se, neste pormenor, que a particularidade alusiva à correta extensão do valor decorrente da obrigação não restou impugnada pelos Recorrentes, sendo que a Planilha de atualização do débito acostada pelo Autor/Recorrido às fls. 219/220, a despeito de não catalogar de forma organizada os valores e datas alusivas aos depósitos, não se pode olvidar que os valores em si mesmos considerados, acabam por evidenciar o crédito que por direito assiste ao Recorrido, não discrepando do valor total atualizado do débito.

A propósito, a documentação acostada à fl. 09 é suficiente para o mister evidenciar de forma inequívoca a obrigação dos Recorrentes para com o Recorrido, ou seja, o valor correspondente a 100 (cem) sacas de café conilon que na data de 30/06/2014, reunia cotação equivalente a R$ 229,00 (duzentos e vinte e nove reais) por saca, e 720 (setecentas e vinte sacas) de café conilon, na data do depósito, 10/05/2015, encontrava cotação de R$ 273,00 (duzentos e setenta e três reais) a saca, conforme documento acostado à fl. 201/202, emitido pelo Centro do Comércio de Café de Vitória, sendo que utilizada a base de cálculo referenciada, subsistirá a apuração do montante em valor praticamente idêntico àquele produzido na Tabela de Atualização referenciada.

Em síntese, na data do primeiro depósito de café, em 30/06/2014, o Recorrido era titular de obrigação correspondente a R$ 22.900,00 (vinte e dois mil e novecentos reais) e, na data do segundo depósito de café, 10/05/2015, o Recorrido se tornou titular de mais um crédito correspondente a R$ 196.560,00 (cento e noventa e seis mil, quinhentos e sessenta reais).

Deve-se registrar, por oportuno e relevante, que a Jurisprudência Pátria reconhece em operações de depósito de café, deve ser observada a incidência de juros e correção monetária desde a data de vencimento da obrigação, in litteris:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO MONITÓRIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DE PRODUTO RURAL - CONVERSÃO EM EXECUÇÃO DE QUANTIA CERTA - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. - Restando frustrada a entrega de produto rural, sacas de café, foi o cumprimento de sentença convertido em execução de quantia certa, devendo a correção monetária e os juros de mora incidirem desde o vencimento da obrigação, data em que foi o produto cotado no mercado.” (TJ-MG - AI: 10694090553991004 MG, Relator: Valdez Leite Machado, Data de Julgamento: 23/01/2020, Data de Publicação: 23/01/2020)

Sucede, contudo, que no presente caso, não consta do documento de fl. 09, qualquer menção à data de vencimento a estipular o retorno do café para o Recorrido, reclamando a hipótese, a incidência de correção monetária a partir do efetivo depósito do café e juros de mora incidentes a partir da citação, eis que a obrigação foi objeto de acionamento/cobrança judicial, não havendo o Recorrido comprovado nos autos a notificação dos Recorrentes formalmente para a entrega do produto que depositara, senão vejamos, in litteris:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - OBRIGAÇÃO DE FAZER - CUMPRIMENTO - NÃO DEMONSTRADO. Constatada a existência de prova escrita da obrigação de fazer, consubstanciada no próprio contrato, incumbe aos Requeridos desconstituir a pretensão monitória, nos termos do art. 373, inciso II do CPC/2015. Deixando de trazer aos autos comprovação do cumprimento integral das obrigações contratuais, impõe-se o acolhimento da monitória, para condenar os Réus a executar os reparos faltantes. v.v. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA. INDÍCIOS DE EXISTÊNCIA DA OBRIGAÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DA DÍVIDA. ÔNUS DO DEVEDOR. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1) De acordo com a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, prova escrita hábil a instruir a Ação Monitória é qualquer documento, sem eficácia executiva, que denote indícios da existência da obrigação. 2) Havendo início de prova escrita, caberá ao devedor desconstituir a pretensão do credor, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC/15. 3) Em se tratando de dívida cobrada judicialmente, os juros devem ser contados a partir da citação válida, a teor do art. 405 do Código Civil e do art. 240 do Novo CPC.
(TJ-MG - AC: 10000180421737002 MG, Relator: Marcos Lincoln, Data de Julgamento: 12/08/2020, Data de Publicação: 25/08/2020)

Nestes moldes, a somatória dos valores atualizados, acrescidos de correção monetária a partir da data de cada depósito de café, através do índice IPCA-E, até a data da citação da presente Ação Monitória, quando, então, deverão ser atualizados, exclusivamente, pela Taxa Selic, totaliza para o presente mês de Agosto de 2023, o valor de R$ 373.204,04 (trezentos e setenta e três mil, duzentos e quatro reais e quatro centavos), de modo que, como salientado, não se afiguram discrepantes dos valores indicados na Tabela acostada pelo Recorrido à fl. 229, não impugnada pelos Recorrentes e acatada pelo Magistrado de Primeiro Grau, totalizando o valor de R$ 371.575,29 (trezentos e setenta e um mil, quinhentos e setenta e cinco reais e vinte e nove centavos).

O Quadro Demonstrativo de Cálculos, abaixo delineado, extraído da ferramenta Calculadora do Cidadão, afeta ao Banco Central do Brasil, com base no IPCA e Taxa SELIC, comprova tais assertivas (documentação inclusa):

"Resultado da Correção pelo IPCA-E (IBGE) Dados básicos da correção pelo IPCA-E (IBGE) Dados informados Data inicial 06/2014 Data final 03/2021 Valor nominal R$ 22.900,00 ( REAL ) Dados calculados Índice de correção no período 1,43624480 Valor percentual correspondente 43,624480 % Valor corrigido na data final R$ 32.890,01 ( REAL )"

Resultado da Correção pelo IPCA-E (IBGE) Dados básicos da correção pelo IPCA-E (IBGE) Dados informados Data inicial 05/2015 Data final 03/2021 Valor nominal R$ 196.560,00 ( REAL ) Dados calculados Índice de correção no período 1,33490860 Valor percentual correspondente 33,490860 % Valor corrigido na data final R$ 262.389,63 ( REAL )

Resultado da Correção pela Selic Dados básicos da correção pela Selic Dados informados Data inicial 03/03/2021 Data final 10/08/2023 Valor nominal R$ 295.279,64 (REAL) Dados calculados Índice de correção no período 1,26390035 Valor percentual correspondente 26,390035 % Valor corrigido na data final R$ 373.204,04 (REAL)"

Isto posto, concessa maxima venia, manifesto divergência em relação ao Voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator, para conhecer e negar provimento ao Recurso de Apelação Cível, majorando os honorários advocatícios de sucumbência para o equivalente a 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos da fundamentação retro aduzida.
ENDRES TRAGINO DA SILVA e JOEL TRAGINO DA SILVA formalizaram a interposição de APELAÇÃO CÍVEL em face da SENTENÇA de fls. 262/265, proferida pelo JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE COLATINA, nos autos da AÇÃO MONITÓRIA ajuizada por DENER ENGELHARDT DO NASCIMENTO, cujo decisum rejeitou os Embargos Monitórios opostos pelos ora Recorrentes e julgou procedente o pedido autoral para constituir como título executivo judicial na forma do artigo 702, § 8º, do Código de Processo Civil, no valor atualizado de R$ 371.575,29 (trezentos e setenta e um mil, quinhentos e setenta e cinco reais e vinte e nove centavos), condenando-os, ainda, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Irresignados, os Recorrentes sustentam, em síntese, a necessidade de ser reconhecido o pagamento do valor de R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais), através de um cheque emitido em favor do Recorrido, além do o mesmo haver retirado 100 (cem) sacas de café do armazém, havendo impugnado, outrossim, a planilha de atualização do débito, alegando subsistem valores em excesso.

Em seu Voto, o Eminente Relator Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA houve por bem conferir parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível para a finalidade “impor ao apelado a retificação da planilha de débito de fls. 219/220, a fim seja atualizado o valor total conforme as quantidades de sacas de café e as datas descritas na documentação de fls. 09.”, sendo acompanhado pela Eminente Desembargadora DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA.

Na hipótese vertente, restou verificado através de dois recibos acostados à fl. 09 dos autos, que o Recorrido efetuou o depósito em armazém dos Recorrentes, de um total de 820 (oitocentas e vinte) sacas de café, sendo 100 (cem) sacas depositadas na data de 30/06/2014 e 720 (setecentas e vinte sacas) depositadas na data de 10/05/2015.

Por seu turno, os Recorrentes não lograram êxito em demonstrar que efetivamente tenham devolvido as sacas de café depositadas, ou mesmo de que o Recorrido tenha retirado do armazém a quantidade de 100 (cem) sacas de café, não sendo acostado aos autos qualquer recibo de entrega/devolução do produto agrícola em questão, tampouco de que tenha sido pago o valor de R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais), através de um cheque emitido em favor do Recorrido, não sendo demonstrada a existência da referida cártula, bem como, a sua compensação, sendo impositivo, portanto, reconhecer e constituir de pleno direito Título Executivo Judicial para a finalidade de possibilitar a cobrança judicial em desfavor dos Recorrentes, concernentes aos produtos e quantidades conforme comprovantes acostados à fl. 09.

Com relação ao valor atualizado da dívida, assim ponderou o Eminente Relator, in verbis:

“Na mencionada planilha, o apelado incorretamente descreveu que no ano de 2014 teria o crédito de 820 sacas de café e no ano de 2015 teria o crédito de 100 sacas de café, que somadas perfazem o total de 920 sacas. Conforme se apura dos comprovantes de fls. 09, seu crédito se perfaz em 100 sacas de café entregues em 30 de junho de 2014 e em 720 sacas de café entregues em data de 10 de maio de 2015, totalizando-se em 820 sacas de café.
Evidencia-se, então, claro equívoco na planilha de atualização de cálculos que deve ser corrigido pela parte autora, ora apelada, em respeito ao princípio da boa-fé processual, previsto no artigo 5º do Código de Processo Civil e da vedação ao enriquecimento sem causa, consoante disposto no artigo 884 do Código Civil.
Por outro lado, os apelantes claramente descumpriram as determinações previstas § 2º, do artigo 702, do Código de Processo Civil. Segundo dispõe a norma, quando o réu alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida.
Em sede de razões recursais, os apelantes não declararam o valor do débito atualizado que entendem correto, tampouco apresentaram demonstrativo discriminado da dívida, o que impede a alteração dos critérios de atualização utilizados pelo apelado (CPC, art. 702, § 2º).
(...)

Em razão disso, necessário se determinar ao autor apenas a retificação da quantidade de sacas de café descritas na planilha de cálculo atualizado, decorrente da entrega de 100 sacas de café entregues em 30 de junho de 2014 e em 720 sacas de café entregues em data de 10 de maio de 2015, totalizando-se em 820 sacas de café (fls. 09), pelos critérios - de cotação de sacas de café e atualização da dívida - utilizados às fls. 219/220, haja vista a ausência de impugnação específica por parte dos apelantes.

Firme nas razões expostas, conheço do recurso de apelação e dou-lhe parcial provimento, apenas para impor ao apelado a retificação da planilha de débito de fls. 219/220, a fim seja atualizado o valor total conforme as quantidades de sacas de café e as datas descritas na documentação de fls. 09.”

Destarte, verificando o panorama processual, com relação ao valor do débito atualizado, constata-se dos autos não haver sido impugnada a matéria por parte dos Recorrentes acerca do valor apontado pelo Recorrido no momento oportuno, atraindo, nesse sentido, a norma preconizada pelo artigo 702, § 2º, do Código de Processo Civil, in litteris:

“Art. 702. Independentemente de prévia segurança do juízo, o réu poderá opor, nos próprios autos, no prazo previsto no art. 701 , embargos à ação monitória.

(...)

§ 2º Quando o réu alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida.”

Neste particular, a despeito da compreensão adotada pelo Eminente Relator, no sentido de impor ao Recorrido a retificação do valor do débito, concessa maxima venia, entendo que tal providência não mais se vislumbra possível no presente momento, uma vez que já proferida a Sentença de Mérito, esgotando-se a prestação jurisdicional, cujo decisum não está sendo objeto de declaração de nulidade, não sendo possível de vir a ser oportunizado ao Recorrido retificação de Planilha de débitos, para a finalidade de integrar o comando judicial condenatório já formalizado nos autos, notadamente, porquanto estar-se-ia a constituir Título Executivo Judicial não dotado de liquidez, certeza e exigibilidade,.

Destaca-se, neste pormenor, que a particularidade alusiva à correta extensão do valor decorrente da obrigação não restou impugnada pelos Recorrentes, sendo que a Planilha de atualização do débito acostada pelo Autor/Recorrido às fls. 219/220, a despeito de não catalogar de forma organizada os valores e datas alusivas aos depósitos, não se pode olvidar que os valores em si mesmos considerados, acabam por evidenciar o crédito que por direito assiste ao Recorrido, não discrepando do valor total atualizado do débito.

A propósito, a documentação acostada à fl. 09 é suficiente para o mister evidenciar de forma inequívoca a obrigação dos Recorrentes para com o Recorrido, ou seja, o valor correspondente a 100 (cem) sacas de café conilon que na data de 30/06/2014, reunia cotação equivalente a R$ 229,00 (duzentos e vinte e nove reais) por saca, e 720 (setecentas e vinte sacas) de café conilon, na data do depósito, 10/05/2015, encontrava cotação de R$ 273,00 (duzentos e setenta e três reais) a saca, conforme documento acostado à fl. 201/202, emitido pelo Centro do Comércio de Café de Vitória, sendo que utilizada a base de cálculo referenciada, subsistirá a apuração do montante em valor praticamente idêntico àquele produzido na Tabela de Atualização referenciada.

Em síntese, na data do primeiro depósito de café, em 30/06/2014, o Recorrido era titular de obrigação correspondente a R$ 22.900,00 (vinte e dois mil e novecentos reais) e, na data do segundo depósito de café, 10/05/2015, o Recorrido se tornou titular de mais um crédito correspondente a R$ 196.560,00 (cento e noventa e seis mil, quinhentos e sessenta reais).

Deve-se registrar, por oportuno e relevante, que a Jurisprudência Pátria reconhece em operações de depósito de café, deve ser observada a incidência de juros e correção monetária desde a data de vencimento da obrigação, in litteris:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO MONITÓRIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DE PRODUTO RURAL - CONVERSÃO EM EXECUÇÃO DE QUANTIA CERTA - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. - Restando frustrada a entrega de produto rural, sacas de café, foi o cumprimento de sentença convertido em execução de quantia certa, devendo a correção monetária e os juros de mora incidirem desde o vencimento da obrigação, data em que foi o produto cotado no mercado.” (TJ-MG - AI: 10694090553991004 MG, Relator: Valdez Leite Machado, Data de Julgamento: 23/01/2020, Data de Publicação: 23/01/2020)

Sucede, contudo, que no presente caso, não consta do documento de fl. 09, qualquer menção à data de vencimento a estipular o retorno do café para o Recorrido, reclamando a hipótese, a incidência de correção monetária a partir do efetivo depósito do café e juros de mora incidentes a partir da citação, eis que a obrigação foi objeto de acionamento/cobrança judicial, não havendo o Recorrido comprovado nos autos a notificação dos Recorrentes formalmente para a entrega do produto que depositara, senão vejamos, in litteris:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - OBRIGAÇÃO DE FAZER - CUMPRIMENTO - NÃO DEMONSTRADO. Constatada a existência de prova escrita da obrigação de fazer, consubstanciada no próprio contrato, incumbe aos Requeridos desconstituir a pretensão monitória, nos termos do art. 373, inciso II do CPC/2015. Deixando de trazer aos autos comprovação do cumprimento integral das obrigações contratuais, impõe-se o acolhimento da monitória, para condenar os Réus a executar os reparos faltantes. v.v. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA. INDÍCIOS DE EXISTÊNCIA DA OBRIGAÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DA DÍVIDA. ÔNUS DO DEVEDOR. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1) De acordo com a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, prova escrita hábil a instruir a Ação Monitória é qualquer documento, sem eficácia executiva, que denote indícios da existência da obrigação. 2) Havendo início de prova escrita, caberá ao devedor desconstituir a pretensão do credor, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC/15. 3) Em se tratando de dívida cobrada judicialmente, os juros devem ser contados a partir da citação válida, a teor do art. 405 do Código Civil e do art. 240 do Novo CPC.

(TJ-MG - AC: 10000180421737002 MG, Relator: Marcos Lincoln, Data de Julgamento: 12/08/2020, Data de Publicação: 25/08/2020)

Nestes moldes, a somatória dos valores atualizados, acrescidos de correção monetária a partir da data de cada depósito de café, através do índice IPCA-E, até a data da citação da presente Ação Monitória, quando, então, deverão ser atualizados, exclusivamente, pela Taxa Selic, totaliza para o presente mês de Agosto de 2023, o valor de R$ 373.204,04 (trezentos e setenta e três mil, duzentos e quatro reais e quatro centavos), de modo que, como salientado, não se afiguram discrepantes dos valores indicados na Tabela acostada pelo Recorrido à fl. 229, não impugnada pelos Recorrentes e acatada pelo Magistrado de Primeiro Grau, totalizando o valor de R$ 371.575,29 (trezentos e setenta e um mil, quinhentos e setenta e cinco reais e vinte e nove centavos).

O Quadro Demonstrativo de Cálculos, abaixo delineado, extraído da ferramenta Calculadora do Cidadão, afeta ao Banco Central do Brasil, com base no IPCA e Taxa SELIC, comprova tais assertivas (documentação inclusa):

"Resultado da Correção pelo IPCA-E (IBGE) Dados básicos da correção pelo IPCA-E (IBGE) Dados informados Data inicial 06/2014 Data final 03/2021 Valor nominal R$ 22.900,00 ( REAL ) Dados calculados Índice de correção no período 1,43624480 Valor percentual correspondente 43,624480 % Valor corrigido na data final R$ 32.890,01 ( REAL )"

Resultado da Correção pelo IPCA-E (IBGE) Dados básicos da correção pelo IPCA-E (IBGE) Dados informados Data inicial 05/2015 Data final 03/2021 Valor nominal R$ 196.560,00 ( REAL ) Dados calculados Índice de correção no período 1,33490860 Valor percentual correspondente 33,490860 % Valor corrigido na data final R$ 262.389,63 ( REAL )

Resultado da Correção pela Selic Dados básicos da correção pela Selic Dados informados Data inicial 03/03/2021 Data final 10/08/2023 Valor nominal R$ 295.279,64 (REAL) Dados calculados Índice de correção no período 1,26390035 Valor percentual correspondente 26,390035 % Valor corrigido na data final R$ 373.204,04 (REAL)"

Isto posto, concessa maxima venia, manifesto divergência em relação ao Voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator, para conhecer e negar provimento ao Recurso de Apelação Cível, majorando os honorários advocatícios de sucumbência para o equivalente a 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos da fundamentação retro aduzida.

*
RETORNO DOS AUTOS
O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA (RELATOR):-
Senhor Presidente, tendo em vista a divergência, peço o retorno dos autos.
*
lsl*
CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 29/08/2023

V O T O
(RETORNO DOS AUTOS)

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA (RELATOR):-
Pedi retorno dos autos na última Sessão de Julgamento que participei nesta 3ª Câmara Cível, em 15.08.2023, com o fim de analisar os argumentos jurídicos expostos pelo culto Desembargador NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, que divergiu em parte do voto proferido por esta relatoria.
Analisando detidamente as questões postas, com máximo respeito ao voto proferido pelo nobre colega, ratifico meu entendimento e confirmo a existência de erro material na planilha de atualização de valores juntadas aos autos, a qual deverá ser retificada pelo autor da ação.
Os apelantes, em sede de razões recursais, alegaram excesso de crédito na planilha de atualização de fls. 219/220. Com os mesmos fundamentos jurídicos utilizados pelo Des. Namyr, constatou-se que os recorrentes descumpriram as determinações previstas § 2º, do artigo 702, do Código de Processo Civil. Segundo dispõe a norma, quando o réu alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida.
Os apelantes não declararam o valor do débito atualizado que entendem correto na primeira oportunidade que tiveram para e manifestar sobre os valores ali expostos, tampouco apresentaram demonstrativo discriminado da dívida, o que impede a alteração dos critérios de atualização utilizados pelo apelado (CPC, art. 702, § 2º).
Ocorre que, por outro lado, detectou-se na planilha apresentada nos autos que ela não está em consonância com o pedido constante na inicial e em seus documentos comprobatórios, nem com os fundamentos da própria sentença, que reconhece o débito dos apelantes de 820 sacas de café, pois, por mero erro material (intencional ou não), o autor da ação (recorrido) acresceu indevidamente 100 sacas de café ao valor global devido pelos recorrentes, resultando no cálculo atualizado sobre o total de 920 sacas de café.
No mencionado documento, o apelado incorretamente descreveu que no ano de 2014 teria o crédito de 820 sacas de café e no ano de 2015 teria o crédito de 100 sacas de café, que somadas perfazem o total de 920 sacas.
Conforme se apura dos comprovantes de fls. 09, confirmados em sentença, seu crédito, na verdade, perfaz-se em 100 sacas de café entregues em 30 de junho de 2014 e em 720 sacas de café entregues em data de 10 de maio de 2015, totalizando-se em 820 sacas de café.
Tal fato representa claro equívoco quanto a descrição das sacas de café exclusivamente nesta planilha de atualização de cálculos, que deve ser corrigido pela parte autora, ora apelada, em respeito ao princípio da boa-fé processual, previsto no artigo 5º do Código de Processo Civil e da vedação ao enriquecimento sem causa, consoante disposto no artigo 884 do Código Civil.
Para a determinação de correção desse erro material, respeitosamente, não incide a regra prevista no § 2º, do artigo 702, do Código de Processo Civil, como argumentou o nobre colega, porque a hipótese representa simples retificação de equívoco na descrição do objeto da demanda (820 sacas de café), não quanto à quantia devida.
A alteração do objeto (descrito no pedido) da lide pelo autor, maliciosamente ou não, quando da atualização da planinha de valores devidos, é comportamento vedado pelo ordenamento jurídico, tendo a parte autora dever de probidade e lealdade processuais quando da alteração daquilo que demandou em Juízo, conforme previsto o § 2º, do artigo 322, do Código de Processo Civil, devendo seguir o devido processo legal quando pretender esse tipo de alteração.
Por essa razão, confirmo meu voto, no sentido de conceder parcial provimento ao apelo, apenas para determinar ao recorrido a retificação da planilha de débito de fls. 219/220, conforme as quantidades de sacas de café e as datas descritas na documentação de fls. 09.
É como voto.
*
V I S T A
O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO:-
Peço vista para checar essa situação do erro material.
*
lsl*

V O T O
(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO:-
Pedi o retorno dos autos, com o objetivo de revisitar a matéria alusiva ao Voto anteriormente proferido, oportunidade na qual, manifestei divergência em relação ao Voto de Relatoria, no sentido de conhecer e negar provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto por ENDRES TRAGINO DA SILVA e JOEL TRAGINO DA SILVA face à SENTENÇA de fls. 262/265, proferida pelo JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE COLATINA, nos autos da AÇÃO MONITÓRIA ajuizada por DENER ENGELHARDT DO NASCIMENTO, cujo decisum rejeitou os Embargos Monitórios opostos pelos ora Recorrentes e julgou procedente o pedido autoral para constituir como título executivo judicial, na forma do artigo 702, § 8º, do Código de Processo Civil, condenando-os, ainda, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
Com feito, após haver, este Subscritor, inaugurado a divergência, o Eminente Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA pediu retorno dos autos e, em sessão pretérita, confirmou o entendimento anteriormente assentado, conferindo parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível, no sentido de determinar ao Recorrido a retificação da Planilha de Atualização do débito, argumentando, em síntese que: (I) há equívoco quanto a descrição das sacas de café na planilha de atualização; (II) a determinação de retificação de erro material não atrai a incidência da regra do artigo 702,§ 2º, do Código de Processo Civil.
Com efeito, após analisar novamente os autos, entendo por manter o posicionamento já assentado, na medida em que, a despeito dos flagrantes erros materiais na Planilha de Atualização - conforme expressamente consignado no Voto proferido anteriormente por este Subscritor, não se pode olvidar que o cotejo analítico do documento acostado à Petição Inicial como prova da obrigação entre as partes é muito claro ao estatuir as quantidades de café depositadas, bem como as datas para fins de atualização da contraprestação pecuniária, não se revelando, por outro lado, discrepantes com relação ao valor total do débito aferido e utilizado pelo Magistrado de Primeiro Grau para formalização do Título Executivo Judicial, consoante, inclusive, demonstrou-se, através de cálculo no Voto anteriormente proferido por esta Subscritor.
Em sendo assim, regularmente intimados os Recorrentes para a finalidade de tomarem conhecimento da Planilha de atualização da dívida apresentada pelo Recorrido, e não verificada a oportuna e temporânea impugnação, não há que se falar em equívoco da Sentença no sentido de acolher os pedidos exordiais.
A rigor, a Sentença restou produzida com base no exame da documentação carreada ao bojo dos autos (fl. 09), sendo de notar que o erro material perpetrado, no contexto da Planilha juntada pelo Recorrido, inclusive, oportunamente não impugnada pelos Recorrentes, por si só, não deve ser objeto de adequação, por não comprometer a essência do título judicial, mesmo porque, eventual retificação da aludida Planilha de Atualização implicaria, necessariamente, em providência resultante em ensejar a reabertura da instrução processual, após a anulação da Sentença, por não ser possível, ao mesmo tempo, data maxima venia, a manutenção do título condenatório e o retorno dos autos ao Primeiro Grau de Jurisdição para a finalidade de retificação de um ato processual referente à etapa processual já superada, o que inverteria a lógica da tramitação processual afeta ao rito especial da Ação Monitória preconizado no artigo 702, do Código de Processo Civil.
Isto posto, concessa maxima venia, mantenho o primitivo Voto divergente que havia exarado, para conhecer e negar provimento ao Recurso de Apelação Cível, majorando os honorários advocatícios de sucumbência para o equivalente a 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos da fundamentação retro aduzida.
É como voto, respeitosamente.

*
V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-Respeitosamente, peço vista dos autos para melhor apreciar a matéria.
*
O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO: (PRESIDENTE)
Fica convocado o eminente Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, para compor o quórum.

*

swa*

V O T O
(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-
Sr. Presidente, pedi vistas dos autos ante a divergência interpretativa instaurada nesta Corte, tratando-se o caso em apreço de ação monitória que volta-se a contrato de estocagem de sacas de café de titularidade do Apelado DENER ENGELHARDT DO NASCIMENTO, depositados junto aos Apelantes ENDRES TRAGINO DA SILVA e JOEL TRAGINO DA SILVA, que tiverem rejeitados seus embargos monitórios a perfazer o título executivo judicial materializado no valor correspondente a 820 sacas de café.
Como pontuou o Relator, Des. Sérgio Ricardo de Souza, a matéria devolvida no apelo limita-se ao capítulo da sentença que não reduziu o valor total do título, mesmo diante dos alegados excessos constantes na planilha de cálculos atualizados, acostada às fls. 219/220 dos autos.
Nesse contexto, vislumbrou o Relator o que entendeu tratar-se de erro material nos referidos cálculos, que apresentam um quantitativo de sacas de café distinto daquele vertido nos comprovantes de entrega/depósito das sacas contidos às fls. 09 e que figuram como o documento que funda o pleito monitório.
Assim, a despeito da inobservância do momento processual à impugnação dos cálculos prevista no §2º, do artigo 720, do CPC, entendeu por bem o Relator, justamente por vislumbrar mero erro material na descrição dos quantitativos de sacas de café na referida planilha, determinar a correção daqueles valores.
O Relator fora acompanhado pela nobre Desª. Debora Maria Ambos Corrêa da Silva.
Divergiu o Des. Namyr Carlos de Souza Filho, ao argumento de que a correção determinada resta inviável à luz das regras processuais e mesmo indiferente, antes a proximidade dos valores apurados.
Não obstante o debate instaurado, peço as mais sinceras vênias a dizer que trata-se de uma diversidade interpretativa que não muda a realidade e o resultado final da lide, na formação do título executivo judicial.
Ora, a sentença me parece muito clara ao constituir de pleno direito o título executivo judicial, que encontra azo do documento de fls. 09 dos autos, como dito, que por sua vez materializa a prova do contrato de estocagem feito entre as partes, decorrendo deste documento o número correto de sacas de café, qual seja, 820, montante sobre o qual não paira divergência, frise-se.
Lembro que até o presente momento restam unanimemente rejeitadas as razões vertidas no apelo, que dão conta de pagamentos parciais, no que também acompanho o Relator a manter irretocada a sentença.
Portanto Sr. Presidente, o título executivo resta formatado e constituído com base no documento de fls. 09, que clara e manifestamente verte o quantitativo de 820 sacas de café, o que resta assente da sentença.
Firmada essa premissa, creio que a alteração disposta como necessária pelo Relator em seu voto, não têm o condão de gerar alteração indevida no processo, nem tampouco alterar o título ou impor nenhuma espécie de prejuízo ou benefícios a qualquer das partes, posto que limita-se a determinar uma correção material da planilha de cálculos que aparentemente passou desapercebida.
Veja-se que, enquanto os contratos de fl. 09 tratam do depósito de 100 sacas, seguido de mais 720 sacas de café, os cálculos de fls. 219/220, retratam o depósito de 100 sacas, mais 820 sacas, em clara e manifesta discrepância que, intencional ou não, comporta, pois prejuízo alguma haverá, a devida correção, no intuito único de que não se imponha imbróglio indevido e desnecessário no futuro com base naquela planilha de cálculos.
Não vejo ofensa ao §2º, do artigo 720, do CPC, pois o intuito da norma ali vertida, que impunha aos Requeridos-Apelantes declarar de imediato o valor que entendiam correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, caso desejassem impugnar os cálculos dos Autores, destina-se a hipótese diversa daquela empreendida pelo Relator, pois a Lei destina-se o abatimento de valores indevidos na formação do título executivo.
Todavia, claramente, esse não é o intuito vertido pelo Des. Sérgio Ricardo, pois, como dito, a sentença e, consequentemente, o título executivo, não encampam aqueles valores erráticos da planilha dos Autores, agindo o Relator imbuído na cautela ao pretender reparar o erro material manifesto da referida planilha, a evitar qualquer espécie de desentendimento futuro quanto ao valor executado.
Assim, entendendo inexistir mácula apta a impor prejuízo às partes e ao processo, mas vendo, em contrapartida, que o acerto determinado é capaz de evitar prejuízos futuros, tenho por certo, em nome da instrumentalidade, acompanhar o Relator, DANDO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, pedindo vênia aos que pensam de modo divergente.
É como voto Sr. Presidente.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE):-
Eu fico vencido nesse processo, o Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy também acompanhou o voto do Eminente Desembargador Sérgio Ricardo, fica proclamado o resultado por maioria de votos.

*

*lsl

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0000562-12.2016.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ENDRES TRAGINO DA SILVA, JOEL TRAGINO DA SILVA

APELADO: DENER ENGELHARDT DO NASCIMENTO

Advogado do(a) APELANTE: DALNECIR MORELLO - ES7697-A
Advogado do(a) APELANTE: DALNECIR MORELLO - ES7697-A

Advogado do(a) APELADO: NARA JACOBSEN - ES12171-A

V O T O

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ENDRES TRAGINO DA SILVA
E JOEL TRAGINO DA SILVA
contra a sentença de fls. 262/265, de origem da 1ª Vara Cível de Colatina/ES, da lavra do Dr. Fernando Antonio Lira Rangel, que, nos autos da Ação Monitória movida por
DENER ENGELHARDT DO NASCIMENTO,
rejeitou os embargos monitórios opostos pelos recorrentes e julgou procedente o pedido autoral para constituir como título executivo judicial a obrigação dos apelantes pagarem a quantia correspondente a 820 sacas de café, no valor total de R$ 371.575,09 (trezentos e setenta e um mil quinhentos e setenta e cinco reais e nove centavos), com as atualizações determinadas na parte dispositiva. Condenou, ainda, os apelantes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Irresignados, alegam os apelantes em suas razões recursais de fls. 274/290, em resumo:
(i)
a necessidade de abatimento do débito em razão da transmissão de um cheque ao apelado no valor de R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais), correspondente a 100 (cem) sacas de café na época, e por ter o próprio recorrido realizado a retirada do armazém dos apelantes de 100 (cem) sacas de café;
(ii)
e haver equívocos na planilha de débito atualizada de fls. 219/200 referentes a superior quantidade de sacas de café, a datas e critérios incorretos e a valores em excesso.

Diante disso, pugnam pelo abatimento do valor do título executivo judicial, com a dedução de 200 (duzentas) sacas de café do valor total da condenação e pela redução do valor reconhecido como devido constante na planilha de fls. 219/220.

Contrarrazões às fls. 295/296-v em que o apelado requer o desprovimento recursal.

Pois bem.
Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo à análise de suas razões.

O
apelado ajuizou a presente Ação Monitória com o fim de constituir em título executivo judicial o débito (inicial) de R$ 239.400,00 (duzentos e trinta e nove mil quatrocentos reais) corresponde a 820 (oitocentas e vinte) sacas de café, objeto de negócio jurídico para estocagem e armazenamento, uma vez que nunca teve suas sacas de café devolvidas ou quitadas por pagamento.

A sentença impugnada, como dito, julgou procedente o pedido monitório de modo a reconhecer a obrigação de pagar a quantia correspondente às sacas de café indicadas nos autos.

O apelo interposto se limita a atacar o capítulo da sentença que não reduziu o valor total do título, por excessos constantes na planilha de fls. 219/220, e não acolheu o pedido de abatimento de 200 (duzentas) sacas de café, o que implica dizer que nada mais deverá ser discutido quanto à validade do negócio jurídico firmado entre as partes, visto que somente as alegações sobre o valor do débito foram devolvidas a esta instância recursal.

Assim, delimitado o objeto da controvérsia, passo a analisar as alegações dos apelantes.

Primeiramente,
salientam os apelantes que o débito cobrado foi parcialmente adimplido, uma vez que realizaram a transmissão de um cheque ao apelado no valor de R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais), correspondente a 100 (cem) sacas de café à época, e o próprio recorrido realizou a retirada do armazém dos apelantes de 100 (cem) sacas de café. Por tal razão, sustentam que houve inequívoco pagamento parcial referente a 200 (duzentas) sacas de café, restando apenas o débito quanto ao pagamento de 620 (seiscentas e vinte) sacas de café.

Após analisar detidamente os autos e as provas produzidas por ambas as partes, afere-se que inexistem provas documentais juntadas aos autos pelos apelantes que comprovem a transmissão do aludido cheque de R$ 23.000,00 ao recorrido, tampouco relativa a retirada de 100 (cem) sacas de café do local de estocagem pertencente aos recorrentes.

Durante a instrução processual, os apelantes alegaram que o comprovante de depósito do valor relativo as 100 sacas de café teria se apagado devido ao tempo (fls. 192), motivo pelo qual não poderiam mais comprovar documentalmente este pagamento parcial ao apelado. Ocorre que seria perfeitamente possível aos apelantes a busca pelo comprovante de depósito junto ao banco sacado (emitente) ou ao banco que compensou o cheque em conta-corrente, circunstância que ilidiria qualquer dúvida quanto a veracidade do abatimento requerido, o que não foi feito.

Em razões recursais, os recorrentes alteram a tese sobre o pagamento parcial das 100 sacas de café, alegando que o apelado, na realidade, teria se dirigido ao local de armazenagem e recolhido 100 sacas pertencentes a outra pessoa, o que estaria comprovado diante dos testemunhos de JOSE AUGUSTINHO BRUNORO
1
e GILBERTO MORELLO ROMANHA
2
.

Ocorre que a prova oral colhida nos autos (Termo de Audiência de fls. 240/241-v) revela-se incapaz de demonstrar, com a certeza que o caso requer, o efetivo pagamento parcial alegado pelos apelantes a partir do recolhimento de sacas no local da armazenagem pelo recorrido.

Segundo esclarece REINALDO ZANDOMINIQUI às fls. 240-v:

“
(...)
os requeridos foram ate o local com seus próprios veículos levarem o café para armazenar e secar não sendo ele retirado depois, disse que essa prática é comum na região, que o café era levado verde, que era cobrado um valor para a entrega de café
não sabendo precisar o valor exato.
Que o café não era devolvido,
sendo que os Requeridos eram encarregados de transportar o café quando este era vendido pelo Requerente.”

Por sua vez, assim declarou CLEODIVALDO VIEIRA DE SOUSA às fls. 240-v:

“
(...) Que os Requeridos buscavam o café nas propriedades para deixar o mesmo armazenado no local,
que tem notícia de que apenas um proprietário conseguiu reaver o café que foi deixado com os Requeridos.

Que o café era pego na propriedade do Requerente, sendo levado para secagem e armazenagem na propriedade dos Requeridos.
Disse que a máquina ainda está funcionando, que o requerente não levou mais café ate essa máquina optando por fazer a entrega do mesmo em um (sic) máquina próxima da região.
Disse que não tem conhecimento das 200 (duzentas) sacas de café pegas do proprietário, senhor Augustinho, nem sobre a devolução das 100 (cem) sacas de café nem sobre a venda do veículo com repasse do valor vendido para o Requerente (...)”.

Observa-se deste depoimento também a incerteza quanto a transmissão do cheque de R$ 23.000,00 ao apelado, hipótese que, como dito, estranhamente não possui qualquer comprovação documental.

Dessa forma, quando analisadas conjuntamente, as provas documentais acostadas e os depoimentos tomados em audiência apontam tão somente para a existência de relações comerciais entre os apelantes e o apelado sob a forma de “Entrega de café em côco”, nos moldes dos recibos de entrada de fls. 09.

Os ditos pagamentos realizados em favor do apelado, inferidos exclusivamente de prova oral, sequer possuem data certa, o que inviabiliza também a apuração da sua cotação (sacas de café) para fins de abatimento do valor.

Ademais, há deficiência probatória apta a concluir se as 100 sacas de café supostamente retomadas pelo apelado e o pagamento realizado em favor do recorrido a partir da transmissão de um cheque no valor de R$ 23.000,00 se relacionam com os negócios jurídicos em questão (fls. 09), o que retira a sua força probatória para a finalidade de demonstrar o parcial pagamento do débito.

Diante desses fatos, constata-se que os elementos constantes dos autos não permitem evidenciar que os suscitados pagamentos parciais do débito foram, de fato, realizados ao apelado.
Enquanto réus, o ônus probatório da existência de fato modificativo do direito do autor cabia aos apelantes, nos moldes do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Quanto ao ônus probatório da parte ré sobre fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor em sede de ação monitória especificamente relacionada a transação de sacas de café, este Egrégio Tribunal de Justiça assim se posiciona:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO MONITÓRIA PAGAMENTO PARCIAL CREDOR PUTATIVO NÃO COMPROVAÇÃO DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA - RECURSO IMPROVIDO. 1. [...]
3. Evidencia-se, então, que os apelantes não se desincumbiram de comprovar o fato impeditivo do direito dos autores, a saber, a efetiva entrega das sacas de café nas quantidades e no prazo acordados e, sem a produção de provas hábeis a demonstrá-los, resta ao magistrado proferir julgamento de acordo com a regra do ônus probatório prevista no artigo 373, I, do CPC/15, impondo-se a procedência do pleito autoral.

4. Inexistindo provas do direito alegado e não sendo possível demonstrar o cumprimento da obrigação contratual, mostra-se de rigor a manutenção da sentença apelada. 5. Recurso improvido.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 030150046073, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/04/2021, Data da Publicação no Diário: 20/05/2021)

PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA PROVA ESCRITA - SACAS DE CAFÉ INADIMPLEMENTO HONORÁRIOS MAJORADOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...]
3. Conforme o disposto no art. 373, II, do CPC, o ônus da prova incumbe ao réu quanto ao fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
4. Recurso conhecido e desprovido, com arbitramento de honorários recursais. (TJES, Classe: Apelação, 014140121980, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator Substituto: LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/06/2019, Data da Publicação no Diário: 17/07/2019)

O ônus da prova é regra de julgamento que deve direcionar a atividade do magistrado na prolação da decisão. O não atendimento à norma contida no artigo 373 do Código de Processo Civil pelas partes implica descumprimento de ônus processual, gerando, em consequência, o julgamento desfavorável à parte, como ocorre nos presentes autos.

Em segundo lugar
, os apelantes alegam excesso de crédito na planilha de atualização de fls. 219/220. Quanto a este pleito recursal, realmente observa-se equivocada a planilha de atualização de valores, a qual acresceu indevidamente 100 sacas de café ao valor global devido pelos apelantes, resultando no cálculo sobre o total de 920 sacas de café.

Na mencionada planilha, o apelado incorretamente descreveu que no ano de 2014 teria o crédito de 820 sacas de café e no ano de 2015 teria o crédito de 100 sacas de café, que somadas perfazem o total de 920 sacas. Conforme se apura dos comprovantes de fls. 09, seu crédito se perfaz em
100 sacas de café entregues em 30 de junho de 2014
e em
720 sacas de café entregues em data de 10 de maio de 2015,
totalizando-se em 820 sacas de café
.

Evidencia-se, então, claro equívoco na planilha de atualização de cálculos que deve ser corrigido pela parte autora, ora apelada, em respeito ao princípio da boa-fé processual, previsto no artigo 5º do Código de Processo Civil e da vedação ao enriquecimento sem causa, consoante disposto no artigo 884 do Código Civil.

Por outro lado, os apelantes claramente descumpriram as determinações previstas § 2º, do artigo 702, do Código de Processo Civil. Segundo dispõe a norma, quando o réu alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida.

Em sede de razões recursais, os apelantes não declararam o valor do débito atualizado que entendem correto, tampouco apresentaram demonstrativo discriminado da dívida, o que impede a alteração dos critérios de atualização utilizados pelo apelado (CPC, art. 702, § 2º).

Nesses casos, segundo a jurisprudência pátria, prevalecem os critérios e valores contidos no demonstrativo apresentado pela parte autora da ação monitória:

Apelação Cível. Ação monitória – rejeição dos embargos e constituição do título executivo judicial. Inconformismo por parte dos réus. Não acolhimento. [...]
Ausência impugnação específica com demonstrativo discriminado indicando eventuais incorreções – prevalecimento dos valores apresentados pela autora – art. 702, §§ 2º e 3º, do CPC. Sentença mantida.
Recurso de apelação desprovido. (TJ-SP - AC: 10162144420208260068 Barueri, Relator: Rômolo Russo, Julgamento: 29/05/2023, 34ª Câmara de Direito Privado, Publicação: 29/05/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRETENSÃO DE COBRANÇA DE DÉBITO ORIUNDO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. [...] No procedimento monitório compete ao embargante o ônus de provar algum fato extintivo, modificativo ou impeditivo à pretensão do embargado que comparece a juízo com título líquido, certo e exigível não dotado de força executiva. 3- Incontroverso se apresenta a existência de relação contratual entre as partes, bem como a sua inadimplência, uma vez que o Apelante que se limitou a alegar que a cobrança é abusiva (cobrança indevida de juros e comissão de permanência).
4- O Código de Processo Civil exige como requisito para fundamentação de excesso de execução a apresentação do valor que entende correto e o demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, na esteira do artigo 702, § 2º. 5- Réus/Embargantes que deixaram de indicar o valor que entendem devido, bem como de juntar aos embargos o demonstrativo discriminado e atualizado do débito, requisito essencial para a análise da tese defensiva, devendo, portanto, os presentes embargos monitórios serem rejeitados, na forma do artigo 702, § 3º, do CPC.
[...]
7- Sentença mantida. (TJ-RJ - APL: 02498108820198190001, Relator: Des. MARCO AURÉLIO BEZERRA DE MELO, Julgamento: 23/09/2021, 16ª CÂMARA CÍVEL, Publicação: 01/10/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. IMPUGNAÇÃO DO DÉBITO. NÃO APRESENTADO O VALOR CORRETO E NÃO JUNTADO O DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DA DÍVIDA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE ABUSIVIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1.
Tratando-se de embargos à ação monitória por excesso de cobrança, não basta a indicação de cobrança de juros ilegais, devendo ser demonstradas, de forma fundamentada, as irregularidades do cálculo apresentado pela parte autora, sendo que, no caso, não foi acostado aos autos planilha de cálculo demonstrativa deste, muito menos, indicado o valor correto do débito. 2. As alegações genéricas de abusividades e cobranças indevidas sem a especificação de quais são elas, somado à falta de indicação do valor do débito e ausência da planilha de cálculo demonstrativa deste, por ocasião da oposição dos embargos monitórios, autoriza a rejeição destes, de plano, nos termos do art. 702, do CPC. 3. Apelo desprovido, com majoração dos honorários recursais em favor do apelado.
APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. (TJ-GO – Apelação Cível 02614443320188090090, Relator: Des. DELINTRO BELO DE ALMEIDA FILHO, Julgamento: 08/02/2021, 4ª Câmara Cível, Publicação: DJ de 08/02/2021)

Em razão disso, necessário se determinar ao autor apenas a retificação da quantidade de sacas de café descritas na planilha de cálculo atualizado, decorrente da entrega de 1
00 sacas de café entregues em 30 de junho de 2014 e em 720 sacas de café entregues em data de 10 de maio de 2015,
totalizando-se em 820 sacas de café
(fls. 09)
, pelos critérios - de cotação de sacas de café e atualização da dívida - utilizados às fls. 219/220, haja vista a ausência de impugnação específica por parte dos apelantes.

Firme nas razões expostas,
conheço do recurso de apelação e dou-lhe parcial

provimento,

apenas para impor
ao apelado
a retificação da plani
l
ha
de débito
de fls. 219/220,
a fim seja
atualizado o
valor

total

conforme
as
quantidades de sacas de café e as datas
descritas
na documentação de fls. 09.

É como voto.

1
-
“
(...)
na condição de informante, que ter feito negócio co
m
os Requeridos por volta de 5' (cinco) anos, que eles tinham diversos clientes, sendo o Requerente u
m
deles. Relatou que recebeu 1 todas as suas sacas de volta, que o Requerente pegou 200 (duzentas) sacas de café de sua pilha, levando para outro armazém, devolvendo para ele 100 (ce
m
) sacas e outras 100 (
c
em) sendo pagas três anos após pela família Tragino. Disse que o carro do senhor Ender foi vendido por R$ 23.000,00 (vinte e trés mil rea
i
s) sendo repassado u
m
cheque deste valor para o senhor Dener, que equivalia em torno de 100 (ce
m
) sacas, disse ainda que o Requerente quis cobrar juros sobre o café dos Requeridos. Disse que foram feitas diversas negociações individuais para pagamento de dividas”.
(fls. 241)

2
- (...) na condição de informante, o qual relatou conhecer as eventuais transações feitas entre o senhor Dener e Sr. Joel e Ender, disse que na época trabalhava na propriedade dos Requeridos, que hoje em dia não trabalha mais lá. Narrou se recordar que o Requerente no começo pilava o café apenas com os Requeridos:, que após a quebra da família Targino o Sr. Dener passou a distribuir as sacas de café em outros secadores, que depois de quebrar, o Sr. Endres e Joel realizaram várias vendas de bens para pagar sues dívidas, que se recorda da venda de um carro do Requerido e do repasse do valor de R$23.000,00 (vinte e três mil reais) em um cheque ao senhor Dener, além de também entregar no entorno de 100 (cem) sacas de café. Disse que o armazém era próximo da máquina de beneficiar café, não sabendo dizer se houve alguma transação entre o senhor Dener e o senhor Augustinho. Narrou ainda, que era comum a emissão de "notinhas" do café que era pilado, sendo estas entregues a quem pilava o café, que havia o controle de entrada e salda de café na empresa.”

V O T O

(Retorno dos autos)

Pedi retorno dos autos na última Sessão de Julgamento que participei nesta 3ª Câmara Cível, em 15.08.2023, com o fim de analisar os argumentos jurídicos expostos pelo culto Desembargador NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, que divergiu em parte do voto proferido por esta relatoria.

Analisando detidamente as questões postas, com máximo respeito ao voto proferido pelo nobre colega, ratifico meu entendimento e confirmo a existência de erro material na planilha de atualização de valores juntadas aos autos, a qual deverá ser retificada pelo autor da ação.

Os apelantes, em sede de razões recursais, alegaram excesso de crédito na planilha de atualização de fls. 219/220. Com os mesmos fundamentos jurídicos utilizados pelo Des. Namyr, constatou-se que os recorrentes descumpriram as determinações previstas § 2º, do artigo 702, do Código de Processo Civil. Segundo dispõe a norma, quando o réu alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida.

Os apelantes não declararam o valor do débito atualizado que entendem correto na primeira oportunidade que tiveram para e manifestar sobre os valores ali expostos, tampouco apresentaram demonstrativo discriminado da dívida,
o que impede a alteração dos critérios de atualização utilizados pelo apelado (CPC, art. 702, § 2º).

Ocorre que, por outro lado, detectou-se na planilha apresentada nos autos que ela não está em consonância com o pedido constante na inicial e em seus documentos comprobatórios, nem com os fundamentos da própria sentença, que reconhece o débito dos apelantes de 820 sacas de café, pois, por mero erro material (intencional ou não), o autor da ação (recorrido)
acresceu indevidamente 100 sacas de café ao
valor global
devido
pelos

recorrentes
,
resultando no cálculo
atualizado
sobre o total de
920 sacas de café.

No mencionado documento, o apelado incorretamente descreveu que no ano de 2014 teria o crédito de 820 sacas de café e no ano de 2015 teria o crédito de 100 sacas de café, que somadas perfazem o total de 920 sacas.

Conforme se apura dos comprovantes de fls. 09, confirmados em sentença, seu crédito, na verdade, perfaz-se em
100 sacas de café entregues em 30 de junho de 2014
e em
720 sacas de café entregues em data de 10 de maio de 2015,
totalizando-se em 820 sacas de café
.

Tal fato representa claro equívoco quanto a
descrição das sacas de café

exclusivamente nesta
plani
l
ha de atualização de cálculos
, que deve ser corrigido pela parte autora, ora apelada, em respeito
ao princípio da boa-fé processual
, previsto no artigo 5º do Código de Processo Civil e da
vedação ao enriquecimento
sem causa
, consoante disposto no artigo 884 do Código Civil.

Para a determinação de correção desse erro material, respeitosamente, não incide a regra prevista no § 2º, do artigo 702, do Código de Processo Civil, como argumentou o nobre colega, porque a hipótese representa simples retificação de equívoco na descrição do objeto da demanda (820 sacas de café), não quanto à quantia devida.

A alteração do objeto
(descrito no pedido)
da lide pelo autor
, maliciosamente ou não, quando da atualização da planinha de valores devidos, é
comportamento vedado pelo ordenamento jurídico
, tendo a parte autora dever de probidade e lealdade processuais quando da alteração daquilo que demandou em Juízo, conforme previsto o § 2º, do artigo 322, do Código de Processo Civil, devendo seguir o devido processo legal quando pretender esse tipo de alteração.

Por essa razão, confirmo meu voto, no sentido de
conceder
parcial

provimento
ao apelo
,
apenas para determinar ao recorrido a retificação da planilha de débito de fls. 219/220, conforme as
quantidades de sacas de café e as datas
descritas
na documentação de fls. 09.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

RETORNO DOS AUTOS

VOTO

Pedi o retorno dos autos, com o objetivo de revisitar a matéria alusiva ao Voto anteriormente proferido, oportunidade na qual, manifestei divergência em relação ao Voto de Relatoria, no sentido de conhecer e negar provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto por
ENDRES TRAGINO DA SILVA
e
JOEL TRAGINO DA SILVA
face à
SENTENÇA
de fls. 262/265, proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE COLATINA
, nos autos da
AÇÃO MONITÓRIA
ajuizada por
DENER ENGELHARDT DO NASCIMENTO,
cujo
decisum
rejeitou os Embargos Monitórios opostos pelos ora Recorrentes e julgou procedente o pedido autoral para constituir como título executivo judicial, na forma do artigo 702, § 8º, do Código de Processo Civil, condenando-os, ainda, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Com feito, após haver, este Subscritor, inaugurado a divergência, o Eminente Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA pediu retorno dos autos e, em sessão pretérita, confirmou o entendimento anteriormente assentado, conferindo parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível, no sentido de determinar ao Recorrido a retificação da Planilha de Atualização do débito, argumentando, em síntese que:
(I)
há equívoco quanto a descrição das sacas de café na planilha de atualização;
(II)
a determinação de retificação de erro material não atrai a incidência da regra do artigo 702,§ 2º, do Código de Processo Civil.

Com efeito, após analisar novamente os autos, entendo por manter o posicionamento já assentado, na medida em que, a despeito dos flagrantes erros materiais na Planilha de Atualização - conforme expressamente consignado no Voto proferido anteriormente por este Subscritor, não se pode olvidar que o cotejo analítico do documento acostado à Petição Inicial como prova da obrigação entre as partes é muito claro ao estatuir as quantidades de café depositadas, bem como as datas para fins de atualização da contraprestação pecuniária, não se revelando, por outro lado, discrepantes com relação ao valor total do débito aferido e utilizado pelo Magistrado de Primeiro Grau para formalização do Título Executivo Judicial, consoante, inclusive, demonstrou-se, através de cálculo no Voto anteriormente proferido por esta Subscritor
.

Em sendo assim, regularmente intimados os Recorrentes para a finalidade de tomarem conhecimento da Planilha de atualização da dívida apresentada pelo Recorrido, e não verificada a oportuna e temporânea impugnação, não há que se falar em equívoco da Sentença no sentido de acolher os pedidos exordiais
.

A rigor, a Sentença restou produzida com base no exame da documentação carreada ao bojo dos autos (fl. 09), sendo de notar que o erro material perpetrado, no contexto da Planilha juntada pelo Recorrido, inclusive, oportunamente não impugnada pelos Recorrentes, por si só, não deve ser objeto de adequação, por não comprometer a essência do título judicial, mesmo porque, eventual retificação da aludida Planilha de Atualização implicaria, necessariamente, em providência resultante em ensejar a reabertura da instrução processual, após a anulação da Sentença, por não ser possível, ao mesmo tempo,
data maxima venia
, a manutenção do título condenatório e o retorno dos autos ao Primeiro Grau de Jurisdição para a finalidade de retificação de um ato processual referente à etapa processual já superada, o que inverteria a lógica da tramitação processual afeta ao rito especial da Ação Monitória preconizado no artigo 702, do Código de Processo Civil
.

Isto posto,
concessa maxima veni
a, mantenho o primitivo Voto divergente que havia exarado, para conhecer e negar provimento ao Recurso de Apelação Cível, majorando os honorários advocatícios de sucumbência para o equivalente a 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto, respeitosamente.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o e. Relator para DAR PARCIAL provimento ao recurso.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000562-12.2016.8.08.0014

APELANTES: ENDRES TRAGINO DA SILVA e JOEL TRAGINO DA SILVA

APELADO: DENER ENGELHARDT DO NASCIMENTO

RELATOR: DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO VISTA

Sr. Presidente, pedi vistas dos autos ante a divergência interpretativa instaurada nesta Corte, tratando-se o caso em apreço de ação monitória que volta-se a contrato de estocagem de sacas de café de titularidade do Apelado
DENER ENGELHARDT DO NASCIMENTO,
depositados junto aos Apelantes
ENDRES TRAGINO DA SILVA e JOEL TRAGINO DA SILVA,
que tiverem rejeitados seus embargos monitórios a perfazer o título executivo judicial materializado no valor correspondente a 820 sacas de café.

Como pontuou o Relator, Des. Sérgio Ricardo de Souza, a matéria devolvida no apelo limita-se ao capítulo da sentença que não reduziu o valor total do título, mesmo diante dos alegados excessos constantes na planilha de cálculos atualizados, acostada às fls. 219/220 dos autos.

Nesse contexto, vislumbrou o Relator o que entendeu tratar-se de erro material nos referidos cálculos, que apresentam um quantitativo de sacas de café distinto daquele vertido nos comprovantes de entrega/depósito das sacas contidos às fls. 09 e que figuram como o documento que funda o pleito monitório.

Assim, a despeito da inobservância do momento processual à impugnação dos cálculos prevista no §2º, do artigo 720, do CPC, entendeu por bem o Relator, justamente por vislumbrar mero erro material na descrição dos quantitativos de sacas de café na referida planilha, determinar a correção daqueles valores.

O Relator fora acompanhado pela nobre Desª. Debora Maria Ambos Corrêa da Silva.

Divergiu o Des. Namyr Carlos de Souza Filho, ao argumento de que a correção determinada resta inviável à luz das regras processuais e mesmo indiferente, antes a proximidade dos valores apurados.

Não obstante o debate instaurado, peço as mais sinceras vênias a dizer que trata-se de uma diversidade interpretativa que não muda a realidade e o resultado final da lide, na formação do título executivo judicial.

Ora, a
sentença
me parece muito
clara a
o constituir de pleno direito o título executivo judicial, que encontra azo do documento de fls. 09 dos autos
,
como dito,
que por sua vez materializa a prova do contrato de estocagem feito entre as partes, decorrendo deste documento o número correto de sacas de café, qual seja, 820,
montante
sobre o qual não paira divergência, frise-se.

Lembro que até o presente momento restam unanimemente rejeitadas as razões vertidas no apelo, que dão conta de pagamentos parciais, no que também acompanho o Relator a manter irretocada a sentença.

Portanto Sr. Presidente, o título executivo resta formatado e constituído com base no documento de fls. 09, que clara e manifestamente verte o quantitativo de 820 sacas de café, o que resta assente da sentença.

Firmada essa premissa, creio que a alteração disposta como necessária pelo Relator em seu voto, não têm o condão de gerar alteração indevida no processo, nem tampouco alterar o título ou impor nenhuma espécie de prejuízo ou benefícios a qualquer das partes, posto que limita-se a determinar uma correção material da planilha de cálculos que aparentemente passou desapercebida.

Veja-se que, enquanto os contratos de fl. 09 tratam do depósito de 100 sacas, seguido de mais
720 sacas
de café, os cálculos de fls. 219/220, retratam o depósito de 100 sacas, mais
820 sacas
, em clara e manifesta discrepância que, intencional ou não, comporta, pois prejuízo alguma haverá, a devida correção, no intuito único de que não se imponha imbróglio indevido e desnecessário no futuro com base naquela planilha de cálculos.

Não vejo ofensa ao §2º, do artigo 720, do CPC, pois o intuito da norma ali vertida, que impunha aos Requeridos-Apelantes declarar de imediato o valor que entendiam correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, caso desejassem impugnar os cálculos dos Autores, destina-se a hipótese diversa daquela empreendida pelo Relator, pois a Lei destina-se o abatimento de valores indevidos na formação do título executivo.

Todavia, claramente, esse não é o intuito vertido pelo Des. Sérgio Ricardo, pois, como dito, a sentença e, consequentemente, o título executivo, não encampam aqueles valores erráticos da planilha dos Autores, agindo o Relator imbuído na cautela ao pretender reparar o erro material manifesto da referida planilha, a evitar qualquer espécie de desentendimento futuro quanto ao valor executado.

Assim, entendendo inexistir mácula apta a impor prejuízo às partes e ao processo, mas vendo, em contrapartida, que o acerto determinado é capaz de evitar prejuízos futuros, tenho por certo, em nome da instrumentalidade, acompanhar o Relator,
DANDO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, pedindo vênia aos que pensam de modo divergente.

É como voto Sr. Presidente.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS